Tribunal: TJES
Processo: 0009116-96.2018.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009116-96.2018.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0009116-96.2018.8.08.0035

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL

PARTES
:
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

J
UIZ: DR. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, em MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado
por
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS em face
de suposto
ato coator praticado pel
a PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, cujo
decisu
m
concedeu parcialmente a segurança “
para assegurar a participação da Impetrante na etapa ‘Prova de Conceito’, constante no item 22, do Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2018, devendo limitar-se ao mero acompanhamento do ato, sem a possibilidade de realizar questionamentos orais, podendo fazer-se representar por, no máximo, (02) dois prepostos.
”

Nenhuma das partes apelou da sentença, apesar de devidamente intimadas, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da Remessa
Ex Officio
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0009116-96.2018.8.08.0035

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL

PARTES
:
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

J
UIZ: DR. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, em MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado
por
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS em face
de suposto
ato coator praticado pel
a PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, cujo
decisu
m
concedeu parcialmente a segurança “
para assegurar a participação da Impetrante na etapa ‘Prova de Conceito’, constante no item 22, do Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2018, devendo limitar-se ao mero acompanhamento do ato, sem a possibilidade de realizar questionamentos orais, podendo fazer-se representar por, no máximo, (02) dois prepostos.
”

Nenhuma das partes apelou da sentença, apesar de devidamente intimadas, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da Remessa
Ex Officio
.

C
ompulsando os autos, verifico que o
mandamus
foi impetrado “
para
reconhecer no âmbito do
Pregão Eletrônico nº 044/2018
da Prefeitura de Vila Velha a aplicação do
disposto no §3º do art. 3º, no art. 4º e no §1º do art. 44 da Lei nº 8.666/93,
para fins de
participação
e acesso irrestrito da impetrante
a toda e qualquer sessão/reunião/julgamento pertinente
àquele certame, especialmente
à
fase de
Prova de Conceito constante do item 22 do citado ato convocatório,
em respeito à transparência dos atos administrativos.

Prefacialmente, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras delineadas em lei.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...)
O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem se
r
instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Fixadas estas premissas,
visando à proteção do interesse público em sua acepção mais ampla e o resguardo ao princípio da igualdade entre os licitantes, consagrou-se no
artigo 3º,
caput
e §3º, artigo 4º e artigo 44, §1º, da Lei nº 8.666/93
, o princípio da publicidade dos atos licitatórios, segundo o qual, em regra, os atos administrativos e, consequentemente, as sessões dos processos de licitação, s
erão
públicos,
desde que não ocorra prejuízo à realização dos trabalhos,
senão vejamos:

Artigo 3º, da Lei 8.666/93.

A licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade
, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

(...)

§ 3º.
A licitação não será sigilosa
, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

Artigo 4º, Lei 8.666/93.
Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei,
podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento,
desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

Artigo 44, Lei 8.666/93.
No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

§ 1º.

É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

Esta compreensão,
bem é de ver, possui origem
no artigo 37,
caput
, da CF/88,
ao prever que “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência
”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ILEGALIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDÊNCIA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS LICITATÓRIOS.
(...)
5. Procedimentos licitatórios são públicos. A licitação é regida pela publicidade dos atos, conforme explicita o art. 3º da Lei n. 8.666/93. Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles: "a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura". 6.
Sendo assim, fundamentado no princípio da publicidade dos atos dos procedimentos licitatórios, e no legítimo interesse do recorrente de ter acesso aos documentos que possam provar as alegações presentes na ação popular, entende-se que a documentação pleiteada deve ser fornecida.
7.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1143807/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 06/10/2010)

Na hipótese, aduz a
impetrante
que
“
o ato administrativo que se busca obter efeito suspensivo versa sobre a indevida determinação expressa de sessões sigilosas para análise de proposta de licitante por parte dos condutores da licitação Pregão Eletrônico nº 044/2018, realizada pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Solução de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Pública
”.

Examinados os autos, verifico que o item 22.6, do Edital, limita a presença na etapa denominada “Prova de Conceito”aos representantes da Administração Pública e aos prepostos da arrematante, fase em que será avaliado se objeto por esta fornecido atende às exigências editalícias.

Em sendo assim, em virtude de o artigo 9º, da Lei nº 10.520/02, determinar a aplicação subsidiária das normas previstas na Lei nº 8.666/93 à modalidade de licitação denominada pregão eletrônico, não vejo como
desprover
o pleito e
xordial
, sobretudo porque,
além da ausência de riscos concretos à consecução dos trabalhos,
impedir o acompanhamento do julgamento administrativo
dificultaria, consideravelmente,
a
eventual
interposição de recurso pelos demais licitantes,
in casu
,
a
Impetrante
,
notadamente diante do extenso material que comporá o relatório técnico conclusivo, elaborado após meses de análises diárias, frente ao exíguo prazo para a apresentação de recurso administrativo, a saber, 24 h (vinte e quatro horas), conforme previsto na Cláusula 15.1.1, do instrumento convocatório.

P
or fim, destaco que idêntica compreensão restou alcançada por esta e. Terceira Câmara Cível por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0014097-71.2018.8.08.0035,
interposto na demanda originária, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREGÃO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8666/93. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DA PUBLICIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
A Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras delineadas em lei.
II.
Visando à proteção do interesse público em sua acepção mais ampla e o resguardo ao princípio da igualdade entre os licitantes, consagrou-se no artigo 3º, caput e §3º, artigo 4º e artigo 44, §1º, da Lei nº 8.666/93, o princípio da publicidade dos atos licitatórios, segundo o qual, em regra, os atos administrativos e, consequentemente, as sessões dos processos de licitação deverão ser públicos, desde que não ocorra prejuízo à realização dos trabalhos.
III.
Na hipótese, o item 22.6, do Edital, limita a presença na etapa denominada Prova de Conceito aos representantes da Administração Pública e aos prepostos da arrematante, fase em que será avaliado se objeto por esta fornecido atende às exigências editalícias.
IV.
Diante da ausência de riscos concretos à consecução dos trabalhos e frente ao extenso material que comporá o relatório técnico conclusivo, elaborado após meses de análises diárias, impedir o acompanhamento do julgamento administrativo comprometerá a interposição de eventuais recursos pelos demais licitantes, in casu, a agravante, haja vista o exíguo prazo para a apresentação de recurso administrativo, a saber, 24 h (vinte e quatro horas), conforme disposto na Cláusula 15.1.1, do instrumento convocatório.
V.
Frente a esta circunstância, deverá ser autorizado o acesso presencial da agravante na etapa Prova de Conceito, constante no item 22, do Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2018, de modo que, para evitar tumulto e prejuízo aos trabalhos da Comissão de Acompanhamento, a licitante deverá limitar-se ao mero acompanhamento do ato, sem a possibilidade de realizar questionamentos orais, podendo fazer-se representar por, no máximo, (02) dois prepostos.
VI.
Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002518, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

PROCESSO CIVIL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
PREGÃO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8666/93. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DA PUBLICIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA MANTIDA.

I.
A Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras delineadas em lei.

II.
V
isando à proteção do interesse público em sua acepção mais ampla e o resguardo ao princípio da igualdade entre os licitantes, consagrou-se no
artigo 3º,
caput
e §3º, artigo 4º e artigo 44, §1º, da Lei nº 8.666/93
, o princípio da publicidade dos atos licitatórios, segundo o qual, em regra, os atos administrativos e, consequentemente, as sessões dos processos de licitação deverão ser públicos,
desde que não ocorra prejuízo à realização dos trabalhos
.

III.
Na hipótese, o item 22.6, do Edital, limita a presença na etapa denominada “Prova de Conceito”aos representantes da Administração Pública e aos prepostos da arrematante, fase em que será avaliado se objeto por esta fornecido atende às exigências editalícias.

IV.
Diante da ausência de riscos concretos à consecução dos trabalhos e frente ao extenso material que comporá o relatório técnico conclusivo, elaborado após meses de análises diárias,
impedir o acompanhamento do julgamento administrativo
comprometerá
a interposição de eventuais recursos pelos demais licitantes,
in casu
,
a I
mpetrante
,
haja vista o exíguo prazo para a apresentação de recurso administrativo, a saber, 24 h (vinte e quatro horas), conforme disposto na Cláusula 15.1.1, do instrumento convocatório.

V.
Frente a esta circunstância, deverá ser
autoriza
do

o acesso presencial
da
Impetrante

na
etapa
“Prova de Conceito”, constante no item 22, do Edital
do
Pregão Eletrônico nº 044/2018,
de modo que, para evitar tumulto e prejuízo aos trabalhos da Comissão de Acompanhamento,
a licitante
deverá limitar-se ao mero acompanhamento do ato, sem a possibilidade de realizar questionamentos orais, podendo
fazer-se representar por, no máximo,
(02) dois prepostos.

VI.
Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.